Tribunal: TJES
Processo: 0019944-89.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019944-89.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUCEDI QUEIROZ JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CRIME TENTADO. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de reconhecimento do crime de roubo tentado (art. 14, inciso II, do CP), já que o acusado apropriou-se do aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça pelo uso de um simulacro de arma de fogo, tendo esta relatado em Juízo que o bem não foi recuperado.

2. Nos termos da Súmula 582, do STJ resta configurado o crime de roubo consumado, em razão da inversão da posse do bem, mediante emprego de grave ameaça.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019944-89.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUCEDI QUEIROZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
J
UCEDI QUEIROZ JÚNIOR
,
contra a r. sentença de fls. 130/134-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 156/157-verso, a defesa do réu requer, a desclassificação do crime de roubo consumado para o delito tentado, na forma do art. 14, inciso II, do CP.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2019, na localidade de Estrada de Roças Velhas, zona rural de Cariacica-ES, o acusado e outro indivíduo não identificado, utilizando-se de uma motocicleta, abordaram a vítima Laércio Tomé de Souza, e mediante grave ameaça, em razão do uso de um simulacro de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular.

Discorre ainda a peça acusatória que, de posse do aparelho celular, os assaltantes empreenderam fuga, contudo, caíram da motocicleta, tendo o acusado se escondido em uma região de mata, onde foi preso.

A defesa não questiona a materialidade e autoria do delito, até porque o apelante confessou a prática do crime, quando interrogado pelo Magistrado (fls. 108).

Em relação ao pedido de desclassificação do roubo consumado para o delito tentado (art. 14, inciso II, do CP), verifico que o acusado, mediante grave ameaça pelo uso de um simulacro de arma de fogo, efetivamente apropriou-se do aparelho celular da vítima LAÉRCIO TOMÉ DE SOUZA, tendo esta relatado, em Juízo (fls. 107), que o bem não foi recuperado.

Veja-se que o aparelho celular, saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo certo que o acusado, ao subtraí-lo, tornou-se o efetivo possuidor da coisa roubada.

Desta forma, tenho que restou configurado o crime de roubo consumado, em razão da inversão da posse do bem, mediante emprego de grave ameaça, nos termos da Súmula 582, do STJ, que possui a seguinte redação:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, Dje 19/09/2016) (grifo nosso)

Diferente não é o posicionamento desta Câmara Criminal:

“(...) 1.
O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF.

2. No caso, foi empregada grave ameaça, uma vez que o apelante apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima, bem como houve a inversão da posse do bem subtraído, já que o réu correu com o celular da vítima em mãos
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190010269, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4686171),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.